Tribunal: TJDFT
Processo: 0725418-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ENVIO DE BOLETOS AOS EXEQUENTES. DESCUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. VALOR E PRAZO DE CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. A imposição de multa cominatória tem por finalidade vencer a resistência da parte demandada em cumprir a obrigação que lhe foi imposta, garantindo, assim, a eficácia da decisão judicial, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. Sendo certa e exigível a obrigação, bem como diante do considerável transcurso de tempo desde que prolatada decisão intimando o executado para cumprir determinação judicial, inexistindo, ainda, fundamento que justifique o retardamento do seu cumprimento, deve ser mantida a imposição de multa. A fixação de astreintes deve atender, de forma proporcional e razoável, a sua finalidade, que é a coerção da parte para que cumpra a determinação judicial, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte adversa. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. O agravo interno interposto sem intuito protelatório não enseja a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.